Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito e ausente a comprovação de mudança na situação financeira do agravado.
3. Recurso conhecido e não provido.